Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. MAIORIDADE CIVIL HÁ MUITO ALCANÇADA. GENITOR. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR O FILHO MAIOR. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E DA INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO MAIOR. INOCORRÊNCIA. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. EXISTÊNCIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBSISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES (CC, ARTS. 1.634 e 1.694). ELISÃO. ALFORRIA DO ALIMENTANTE. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO EXONERATÓRIO. ACOLHIMENTO. APELO DO ALIMENTANDO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. ABERTURA DE PRAZO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. PRAZO HÁBIL PARA FORMULAÇÃO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. EFEITOS. IRRADIAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. INTERESSE. MANIFESTAÇÃO NO TRANSCURSO PROCESSUAL (CPC, ART. 349). AUSÊNCIA. PRECLUSÃO RECOBRINDO A FACULDADE PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. ALIMENTANDO. PEDIDO. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTO MATERIAL CORROBORANDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). BENEFÍCIO DEFERIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A parte que, a par de se declarar juridicamente pobre, apresenta indicativo corroborando que ostenta situação de hipossuficiência, emoldura-se na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, firmando declaração de pobreza e externalizando elemento material apto a atestar sua condição, seja-lhe deferido o benefício, porquanto vislumbrados elementos que evidenciam que carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação e/ou de defesa que o assiste.
3. Aprazada e ultimada audiência de conciliação e frustrada a composição, deve o réu, citado e intimado a comparecer ao ato, aviar contestação no prazo legalmente assinalado, indicando as provas que porventura pretenda produzir, sob pena de ser decretado revel, resultando daí que, conquanto devidamente citado e intimado para comparecer à solenidade, o subsequente decurso do interstício sem o manejo da peça contestatória enseja a qualificação da revelia e a irradiação dos efeitos próprios da contumácia (CPC, arts. 277, 278, 334 e 335, I).
4. Aperfeiçoada a revelia sob o figurino legal, ao revel é assegurado integrar-se à relação processual no estágio em que acorrer ao processo, sendo-lhe permitido, inclusive, postular a produção de provas, desde que cabíveis, necessárias e úteis, ponderados, ademais, os efeitos inerentes à contumácia no tocante ao recobrimento dos fatos alinhados como causa de pedir com o véu sobre eles lançado pela preclusão consumativa que se aperfeiçoara ao defender-se intempestivamente, tornando inviável que, descurando-se de manejar a defesa técnica no momento oportuno e de, posteriormente, demandar dilação probatória, avente nulidade processual concernente ao cerceamento de defesa, porquanto sua própria postura processual, aliada à preclusão que irradia, ensejara o julgamento antecipado da lide (CPC, arts. 344, 345 e 355, I).
5. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de o descendente contar com a concorrência do ascendente para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
6. Conquanto legítimo que ao filho, alcançando a maioridade civil, continue a ser fomentados alimentos pelo genitor até a idade que presumivelmente é suficiente para conclusão de sua formação profissional, emergindo essa apreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que, a despeito de não ostentar nenhum tipo de incapacidade física ou mental, atingira 24 (vinte e quatro) anos de idade, ultimara curso técnico profissionalizante e possui vínculo empregatício que lhe propicia o auferimento de remuneração suficiente ao provimento do próprio sustento, enseja a alforria do pai no que tange à obrigação alimentar que lhe estava debitada, pois a lógica da vida orienta que, verificada a aptidão de o filho maior guarnecer suas necessidades materiais, seja o pensionamento elidido, reservando-se a manutenção de alimentos para situações excepcionais.
7. Aferido que, conquanto tenha o filho afirmado que está matriculado em curso de ensino superior, não patenteara, ao menos tempestivamente, sua frequência e seu desempenho acadêmico, nem comprovara que, mesmo estando inserido no mercado formal de trabalho frente à formação técnica da qual dispõe, carece da contribuição financeira de seu genitor para guarnecer suas despesas básicas, vislumbra-se que, ultrapassada a idade em que era legalmente assimilável como financeiramente dependente de seu pai, tal como não corroborada materialmente sua condição de estudante e sua derradeira incapacidade de prover o próprio sustento, não pode continuar fruindo de alimentos fomentados pelo pai, devendo assumir o ônus de arcar com as despesas inerentes à sua sobrevivência como decorrência lógica de suas opções de vida.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.